Tribunal: TJMT
Processo: 1025253-10.2025.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025253-10.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIA RAISSA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 112.913.923-94 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 23.862.762/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator): dou provimento. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto(1o Vogal): Nesse contexto, acompanho o voto do ilustre Relator, embora por fundamento diverso, uma vez que os autos do processo de origem demonstram a existência de tentativa de solução administrativa, conforme se depreende do protocolo de atendimento constante no ID 324566889. Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar (2o Vogal): acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado Cível
: 1025253-10.2025.8.11.0003

Recorrente(s)
:
MARIA RAISSA VIEIRA DE SOUZA

Recorrido(s)
:
WILL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Juiz Relator
: WALTER PEREIRA DE SOUZA

Data do julgamento
: 27/11 a 1/12/2025

Ordem da pauta
: 50

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMÉRCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA PRÉVIA. PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO FACULTATIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 324566891 - reclamação no 1025253-10.2025.8.11.0003 - 2o JEC DE RONDONÓPOLIS
), que indeferiu a petição inicial, e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

- da nulidade da sentença

O consumidor não precisa instar/esgotar a via administrativa, para ter acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, XXXV, da CF.

A utilização da plataforma consumidor.gov é facultativa ao consumidor, podendo ele optar pela sua utilização, antes ou após o ajuizamento da ação, não se tratando de instrumento de uso obrigatório, devendo o processo ter seu regular seguimento, caso o autor optar por não utilizar da referida plataforma. Precedentes. (
STJ – 4a T - AgRg no AREsp n. 158.054/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 11/12/2012 - DJe 18/12/2012
);
(
TJMG – 18a CC – RApC no 10000220668164001 – rel. Desembargador Habib Felippe Jabour – j. 14/06/2022
) e (
TJMT – TR – RI no 10009962820208110024 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 10/09/2021 - DJe: 13/09/2021
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para determinar o retorno do feito ao juizado de origem, para regular processamento.

2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1025253-10.2025.8.11.0003.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente(s):
MARIA RAISSA VIEIRA DE SOUZA.

Recorrida(s):
WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Relator:
Juiz
WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento:
27/11 A 01/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Após detida análise dos autos, acompanho o voto do ilustre Relator, por
fundamento diverso
.

Trata-se de ação indenizatória, em que a autora alega que mantinha conta corrente junto à instituição financeira ré, a qual, sem aviso prévio ou justificativa plausível, teria procedido ao seu bloqueio, cancelamento ou encerramento de forma unilateral.

No caso, o magistrado singular determinou a intimação da parte reclamante para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentasse, documentalmente, a tentativa de resolução do seu pleito no âmbito administrativo/extrajudicial, devendo, para tanto, ser
juntado procedimento com as respectivas deliberações
(exemplo: ata de realização de audiência ou eventual negativa do instituto), sob pena de indeferimento da inicial.

Por sua vez, a parte autora se manifestou nos autos (ID 324566889),
apresentando o protocolo de atendimento aberto em seu nome junto à reclamada
, com o objetivo de solucionar o problema, sem êxito.

Entretanto, o magistrado singular
indeferiu
a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 330, I, c/c o art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Nos últimos anos, observa-se uma crescente tendência no ordenamento jurídico brasileiro de incentivar a tentativa de solução administrativa antes do ajuizamento de demandas judiciais.

Esse requisito visa reduzir a sobrecarga do Poder Judiciário, promover a pacificação social e fomentar a celeridade na solução dos conflitos, sem comprometer o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF/88).

Registre-se que tal prática viabiliza a solução do problema previamente, evitando demandas judiciais desnecessárias e preservando os recursos do Poder Judiciário para casos que realmente exijam sua intervenção.

Ainda, tal conclusão se estabelece porque a exigência da demonstração de que a obtenção do provimento judicial é providência adequada, útil e necessária - pressupostos que constituem o denominado "interesse de agir", exigido expressamente no art. 17 do CPC -, tem sido considerada como requisito natural para o acesso ao Poder Judiciário, com fonte direta do próprio art. 5o, XXXV, da Constituição.

Em outras palavras, embora aparentemente seja condicionante inaugurada por lei federal, o interesse de agir é extraído e revelado diretamente da interpretação do dispositivo constitucional, o que repele qualquer argumento no sentido da existência de limitação de acesso à Justiça pela lei.

O que se busca ao ajuizar uma ação? A proteção de um interesse juridicamente violado. Diz-se, então, que a parte autora possui interesse de agir, de natureza instrumental, pois surge da necessidade de se obter, por meio do processo, a proteção ao interesse substancial ou material. Ou seja, surge o processo como único remédio capaz à aplicação do direito, no caso concreto, em que haja um prévio conflito.

Assim, o exercício da jurisdição subjetiva exige uma lide, uma situação configurada por um conflito de interesses em que há uma pretensão resistida. Então, em casos em que o direito deva ser primeiramente exercido em face da Administração Pública, por exemplo, ausente qualquer dever desta e até mesmo prévio ato ameaçador ou lesivo a direito, não há se falar em interesse de agir, razão pela qual não deve ser admitida a provocação ao Poder Judiciário.

Da mesma forma, em havendo a possibilidade da própria Administração, para exemplificar, reconhecer seu erro e amparar a reivindicação do cidadão, onde estaria a pretensão resistida? O ingresso de determinada ação teria como razão instrumental a ideia de buscar conhecer se, realmente, haveria pretensão resistida quanto ao interesse do cidadão. Tão somente isso; o que inviabilizaria a administração da Justiça e esvaziaria o núcleo de vida, da razão de existir, contido no conceito de interesse de agir.

Contudo,
é de bom alvitre frisar que a exigência de prévio requerimento administrativo não se confunde com o exaurimento das vias administrativas, uma vez que visa reduzir a judicialização excessiva, desde que não se torne um obstáculo intransponível ao acesso à Justiça, podendo trazer impactos em diferentes áreas do direito
.

Isso quer dizer que o interessado não precisa passar por todas as instâncias e se utilizar de todos os recursos administrativos para ter caracterizada a lesão ao direito apta a ensejar a provocação do Poder Judiciário.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SAQUES INDEVIDOS DE PASEP - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – FALTA DE INTERESSE AGIR – DESNECESSDADE DA DEMANDA - RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da necessidade do prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir nas ações que versem sobre benefícios previdenciários, sem que isso caracterize afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
, julgado que tem sido aplicado em casos análogos como do benefício do PASEP, exigindo-se do autor, portanto, a prova de que tentou a solução da controvérsia na esfera administrativa.

Não se está exigindo o esgotamento das vias administrativas, mas tão somente o comprovante da tentativa de resolução da controvérsia através da solução consensual e extrajudicial, evitando-se demandas desnecessárias ao sobrecarregado poder judiciário
.

Constata-se que o autor/apelante não demonstrou o seu interesse de agir, especialmente a necessidade da presente demanda, não apresentando um prévio pedido administrativo junto à instituição ou mesmo qualquer resistência a pretensão autoral.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1002076-42.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025) (Grifei).

Nesse contexto,
acompanho o voto do ilustre Relator
, embora por fundamento diverso, uma vez que
os autos do processo de origem demonstram a existência de tentativa de solução administrativa, conforme se depreende do protocolo de atendimento constante no ID 324566889
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025